Tribunal: TJDFT
Processo: 0739948-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO CINICLEI PEDROSA DA SILVA, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Ceilândia, que deferiu liminar em ação de reintegração de posse ajuizada por OLCIMAR PAVECK URANGA. No recurso, o autor alegou ser arrendatário de uma granja de propriedade do agravado, onde cria e abate frangos sob supervisão e para fornecimento à SEARA/JBS. Segundo o pactuado, a cada lote de frangos abatidos o arrendatário, ora agravante, faria jus a uma remuneração. Contudo, até a presente data, já foram entregues três lotes de frangos à SEARA/JBS e não recebeu qualquer contraprestação. Diante do inadimplemento do arrendante, ajuizou ação com pedido de rescisão contratual, cobrança e de retenção do imóvel por benfeitorias. Já OLCIMAR, proprietário e arrendante da granja, ajuizou ação de reintegração de posse, ao argumento de que o próprio arrendatário o teria procurado e informado que recebera uma proposta melhor para trabalhar em outra granja. Assim, teriam acordado que deixaria o imóvel e restituiria as instalações até o dia 16/10/2021. No entanto, sem manifestar qualquer arrependimento ou desistência, FRANCISCO teria se recusado a deixar o imóvel, tem impedido a realização de serviços necessários à manutenção da criação, tais como a retirada da “cama de frangos”, bem como criado empecilhos para a contratação de outro empregado para dar continuidade ao trabalho. Em vista da negativa, notificou o arrendatário a deixar as instalações, porém o pedido não foi atendido, persistindo a resistência ao ingresso do proprietário no imóvel. Requereu a reintegração de posse liminarmente. Na decisão agravada, o juízo reconheceu a prática do esbulho possessório a partir de 21/10/2021, data em que o agravante foi notificado a desocupar a granja e deferiu a liminar de reintegração de posse. Inicialmente, FRANCISCO habilitou-se nos autos e requereu a reconsideração da decisão. Reiterou as alegações que deduzira na ação de rescisão contratual, inclusive acerca de eventual direito de retenção por benfeitorias. Informou, ainda, que OLCIMAR figura como devedor em outra ação em fase de cumprimento de sentença e teria intenção de vender a granja em fraude à execução. Rejeitado o pedido de reconsideração, interpôs o presente agravo de instrumento, quando repristinou os mesmos argumentos deduzidos perante o juízo de origem, bem como argumentou que não estaria caracterizada a urgência necessária para o deferimento da liminar. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e indeferir o pedido de reintegração de posse. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Instado a comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da benesse, alegou não possuir renda, que atualmente é beneficiário de programa social mantido pelo Governo Federal e anexou comprovantes. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de gratuidade de justiça em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu o benefício na origem. O Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais. O requerente firmou declaração de hipossuficiência, declarou que aufere renda proveniente exclusivamente de benefícios sociais mantidos pelo Governo Federal e anexou o correspondente comprovante (ID 31547795). Considerado este contexto e a falta de elementos que elidam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a ponto de constituir empecilho, deve ser concedida a benesse processual. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE nesta instância recursal. Passo ao exame do pedido liminar. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por OLCIMAR PAVECK URANGA em desfavor de FRANCISCO SINICLEI PEDROSA DA SILVA. Em síntese, a inicial apresenta a seguinte narrativa: a) o imóvel objeto da demanda possui 3 galpões avícolas construídos pelo genitor do autor dentro de um terreno pertencente à empresa Granja Santa Fé Ltda, destinados à criação de frangos de corte em parceria com a empresa Sadia S/A; b) com o falecimento do genitor do autor, Sr. Dagumar Sesisnando, em 11/12/2009, a atividade de criação de frangos de corte continuou a ser exercida pelos herdeiros; c) posteriormente, a empresa Sadia S/A repassou as instalações mantidas no local ao grupo JBS/SEARA, o qual firmou contratos de parceria com a viúva do Sr. Dagumar, cujos negócios perduram até a presente data; d) em 18/08/2014, a viúva, Sra. Adayl Paveck Uranga, formalizou contrato de arrendamento dos galpões com o filho, Sr. Olcimar Paveck Uranga, ora autor, repassando-lhe a posse dos galpões e a responsabilidade pela administração das atividades exercidas no local, ante o desinteresse dos demais herdeiros do Sr. Dagumar; e) devido à necessidade de afastamento para tratar de sua saúde, o autor celebrou novo contrato de arrendamento com o réu, para que os serviços avícolas continuassem a ser desenvolvidos no local por este último, o qual se alojou no imóvel com sua família; f) em 16/10/2021, por iniciativa do próprio réu, as partes fizeram um acordo para o término do contrato de arrendamento, no qual o réu se comprometeu a sair do local até a data de 21/10/2021; g) o acordo não foi cumprido, uma vez que o réu se recusa a desocupar o local; h) o autor encontra-se privado do exercício da posse do imóvel e necessita retomá-lo com urgência, pois é o possuidor legítimo e o réu não tem cumprido exigências técnicas impostas pela parceira JBS/SEARA, que em data recente enviou notificação extrajudicial para que as normas fossem cumpridas em até 60 dias, sob pena de extinção do contrato que foi firmado há anos com a família do autor. Juntou os documentos para provar suas alegações. Requereu a concessão de liminar para que seja reintegrado na posse do imóvel. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 561 e 562 do Código de Processo Civil, para concessão da liminar, a petição deve estar devidamente instruída com provas da posse, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse. Verifico que se encontram provados nos autos todos os requisitos previstos nos dispositivos citados. A prova da posse pode ser constatada pela cadeia condominial demonstrada pela certidão de matrícula de ID 107414894, contrato social de ID 107414890 e o contrato de arrendamento do imóvel de ID 107414885. Quanto ao esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse, observa-se que as partes celebraram contrato de arrendamento do imóvel para fins de exploração avícola em 21/01/2021 (ID 107414888), com previsão de encerramento/rescisão a qualquer momento em casos de desistência, descumprimento das obrigações contratuais ou descumprimento das exigências solicitadas pela empresa SEARA S/A. No dia 16/10/2021, o réu recebeu notificação extrajudicial do autor, informando o descumprimento de obrigações contratuais e comunicando a rescisão imediata do contrato, com base nas disposições do ajuste (ID 107416049). Consta, ainda, a notificação extrajudicial da SEARA ALIMENTOS LTDA (ID 107416045), de 13/10/2021, com a informação de que as instalações e atividades exercidas no imóvel estariam em desacordo com as normas estabelecidas no contrato de parceria celebrado. Apesar de não ser objeto desta demanda as questões relativas à rescisão do contrato de arrendamento firmado entre as partes, em razão do ajuizamento anterior de ação rescisória pelo réu (Processo no 0728559-13.2021.8.07.0003), é possível verificar pela documentação apresentada que houve o término do contrato entre as partes e a não restituição do bem ao arrendador. A recusa do arrendatário em restituir o bem tornou a posse precária, caracterizando o esbulho a partir da data em que foi notificado a desocupar o imóvel – 21/10/2021 (ID 107416049). Nesse sentido: (...) Assim, reputo presentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, razão pela qual a DEFIRO para determinar a reintegração da posse em favor do autor do bem objeto da demanda (GRANJA SANTA FÉ LTDA, Rodovia DF 190 Km 9,5, Ceilândia-DF, CEP: 72.301-970), nos termos do artigo 562 do CPC. Intime-se pessoalmente o réu, conferindo-lhe o prazo de 15 dias para que deixe espontaneamente o bem. Findo o prazo, deverá o oficial de justiça proceder à reintegração do autor na posse integral do bem, ficando deferidos arrombamento e reforço policial, se necessário.” (Grifei) Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, insta salientar que a ação de reintegração de posse tem rito especial. Os pressupostos para a concessão da liminar estão previstos no art. 561, do Código de Processo Civil, e não se confundem com os requisitos da tutela provisória definidos no art. 300, do mesmo diploma. Desta forma, incabível a perquirição da urgência do pleito, cabendo ao juízo verificar tão somente se estariam comprovadas a posse anterior, o esbulho e a respectiva data. Os requisitos foram comprovados por meio da documentação anexada pelo autor, em especial pela notificação extrajudicial para desocupação das instalações, conforme reconhecido na decisão agravada (ID 107416049, dos autos de origem). Lado outro, o agravante sustentou sua pretensão no alegado direito de retenção por benfeitorias. O contrato de arrendamento rural é regido por legislação própria e prevê o instituto da retenção, conforme se verifica do art. 25, do Decreto n. 59.566/66: “Art 25. O arrendatário, no término do contrato, terá direito á indenização das benfeitorias necessárias e úteis. Quanto às voluptuárias, somente será indenizado se sua construção fôr expressamente autorizada pelo arrendador (art. 95, VIII, do Estatuto da Terra e 516 do Cód. Civil). § 1o Enquanto o arrendatário não fôr indenizado das benfeitorias necessárias e úteis, poderá reter o imóvel em seu poder, no uso e gôzo das vantagens por êle oferecidas, nos têrmos do contrato de arrendamento (arts. 95, VIII do Estatuto da Terra e 516 do Código Civil). § 2o Quando as benfeitorias necessárias ou úteis forem feitas às expensas do arrendador dando lugar a aumento nos rendimentos da gleba, terá êle direito a uma elevação proporcional da renda, e não serão indenizáveis ao fim do contrato, salvo estipulação em contrário.” No entanto, o recorrente não comprovou, e sequer enumerou, quais seriam essas benfeitorias e que assegurariam o direito à indenização e à retenção. A mingua desse elementos mínimos capazes de demonstrar a plausibilidade do bom direito alegado, afasta-se a possibilidade de concessão da liminar. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator